Tribunal: CARF
Processo: 10845.722204/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722204/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.920 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
TEAS TERMINAL EXPORTADOR DE ALCOOL DE SANTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Assim, possuindo o Despacho Decisório todos os
requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este proferido por
autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua
nulidade.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de prova hábeis e
idôneas, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
INDEFERIMENTO
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722204/2014-21
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em desfavor do Acórdão no 104-
000.432, proferido pela 3a Turma da DRJ04, em 19 de agosto de 2020, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-a
seguir:
Da Compensação
1.
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
37989.46593.280211.1.3.02-0302 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito) e
demais1, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito originado em saldo
negativo de IRPJ, apurado em 2010, no montante de R$ 630.574,46, calcado,
exclusivamente, em Imposto de Renda Retido na Fonte, recolhido sob o código 3426,
fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12, no montante de R$ 668.580,66.
Do Despacho
2. A DRF Santos/SP, por meio do Despacho Decisório de folhas 125/131, de
14/05/2014, resolveu por reconhecer parcialmente o direito creditório no montante de
R$ 524.529,27, homologando as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido, tendo em vista a incompatibilidade do montante de receitas de aplicações
financeiras informadas nas DIPJ 2007 a 20102 e o total imposto retido na fonte também
informado nas respectivas DIPJ, conforme a seguir transcrito:
“DESPACHO DECISÓRIO DRF/STS No 019/2014
(...)
O saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado no período em
questão é composto pelo Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido sob o
código 3426 – aplicações financeiras de renda fixa – pessoa jurídica, nos termos
do art. 526 do Decreto 3.000/99 – RIR, combinado com o art. 4o da IN SRF no
900/2008, vigente à época:
(...)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

As retenções mencionadas foram confirmadas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, fls. 105.
Com relação às receitas financeiras sobre as quais incidiu o IRRF, foi observada
divergência em relação aos valores constantes na DIRF x Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica Exercício 2011 apresentada pela contribuinte,
conforme demonstrativo a seguir:

Cabe observar entretanto, que para comparação entre as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, que observam o regime de caixa, com o total anual de receitas financeiras
declaradas nas declarações de rendimento da empresa, que nestas, é necessário observar
o regime de competência.
A comparação entre o total anual de receitas financeiras declaradas nas declarações de
rendimentos da empresa, fls. 106/116 e 122, com as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, observando períodos anteriores, fls. 105 e 117/120, resulta no seguinte
quadro:

Como é possível notar, nos anos de 2008 e 2010, o total de rendimentos financeiros
informados na declaração de rendimentos é menor que os correspondentes totais
declarados pelas fontes pagadoras em DIRF. Enquanto que nos anos-calendário de
2006, 2007 e 2009 acontece o inverso. Então, a partir das premissas de cada regime,
pode-se dizer que a primeira situação, relativa aos anos de 2008 e 2010, decorre do fato
de a empresa já ter reconhecido, nos períodos anteriores as receitas recebidas nestes
anos. Por sua vez, a segunda situação, referente aos anos de 2006, 2007 e 2009, é
consequência da apropriação dos rendimentos antes de seu recebimento.
(...)
A analise resultante, cujo resultado consta na Planilha de Verificação da Receita
Financeira Declarada, fls. 123/124, demonstrou uma diferença de R$ 1.290.047,56 a
maior em favor da DIRF.
(...)
A divergência observada contraria as determinações contidas no RIR – 99 (Decreto no
3.000/99) e na Instrução Normativa no 1.022/2010, que disciplina a tributação das
aplicações financeiras à época:
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

Desta forma, a apuração do saldo de Imposto de Renda a pagar referente ao ano-
calendário de 2010 fica então conforme o demonstrativo a seguir:

Da Manifestação de Inconformidade 3. Cientificada do Despacho, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 142/156), alegando, em síntese:
3.1. Preliminarmente - Nulidade por:
3.1.1. Necessidade de efetiva motivação: Alega, apelando para a doutrina e
jurisprudência administrativa, que no caso concreto não houve efetivo esclarecimento
no tocante à revisão efetuada, sobretudo, ao desconsiderar a questão do regime de
competência e de caixa que envolve as retenções na fonte.
3.1.2. Preterição do seu direito de defesa (ausência de intimação para esclarecimento da
divergência): Alega, citando a jurisprudência administrativa, que não houve qualquer
intimação prévia do contribuinte para esclarecimento da divergência quanto ao saldo
negativo, fruto de uma questão vinculada ao regime de competência versus caixa.
3.2. No mérito:
3.2.1. Existência de saldo de IRPJ (DIPJ, DARF, Comprovantes de retenção e
PER/DCOMP comprovam).
3.2.2. Converter o julgamento em diligência para apurar efetivamente a legitimidade e
suficiência dos créditos, bem como autorizada a juntada de documentos e demais
provas.
3.2.3. Juros de Mora – Taxa Selic: ofensa aos princípios da razoabilidade e confisco.
(...)
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ04 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida a
ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
III – O DIREITO AS RAZÕES QUE IMPÕEM A REFORMA DO ACÓRDÃO DA
DRJ E TAMBÉM DO DESPACHO DECISÓRIO
17. Conforme se passará a expor doravante, merece ser reformado o acórdão proferido
e o despacho decisório inicialmente combatido, para que se reconheça o direito ao
crédito pleiteado, (1) pois há nulidade no despacho decisório originário, visto que a
autoridade fiscal falhou com seu dever de devida motivação e diligência para fins de
atestar, através dos documentos necessários para tanto, a higidez do crédito, na medida
em que jamais conferiu a oportunidade à RECORRENTE de fazê-lo; (2) as retenções na
fonte sofridas no ano calendário de 2010 e, inclusive, nos anos anteriores, foram tidas
por confirmadas pela autoridade fiscal, o que chancelaria o seu aproveitamento no saldo
negativo do período; (3) por fim, superados os argumentos acima, deve ser determinada
a baixa do feito em diligência, para fins de comprovação do crédito, na esteira do
princípio da verdade material.
III.1 – A NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE
PARA ESCLARECIMENTO DA DIVERGÊNCIA APONTADA
18. Na linha do quanto brevemente exposto acima, o acórdão recorrido entendeu que o
despacho decisório não estaria eivado de qualquer vício de nulidade e tampouco teria
havido cerceamento de defesa pelo fato da RECORRENTE jamais ter sido intimada
para esclarecer as divergências entre as informações da DIRF e DIPJ encontradas pela
fiscalização.
19. Entende a RECORRENTE, no entanto, que o acórdão não procedeu com a devida
análise dos fatos à luz do princípio da verdade material, em especial, no que tange à
necessidade de se exigir esclarecimentos da RECORRENTE a respeito das divergências
encontradas e que, ao cabo, deram ensejo à glosa do direito creditório.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

20. No presente caso, há cerceamento de defesa da RECORRENTE, com violação ao
devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho decisório foi proferido
com frágil explicitação e detalhamento acerca do não reconhecimento dos créditos.
21. Mais do que isso, não houve qualquer intimação prévia do contribuinte para
esclarecimento da divergência quanto ao saldo negativo, fruto de uma questão vinculada
ao reconhecimento de receitas no regime de caixa X regime de competência.
22. Veja-se que o despacho decisório traz referência clara que o crédito foi analisado,
única e exclusivamente, à luz daquilo que constava dos sistemas informatizados da
RFB, não tendo sido submetido à ação fiscal.
Despacho Decisório (fl. 125/126)
“FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, deve ser ressalvado que o saldo
credor em discussão foi examinado unicamente sob o amparo dos valores
declarados pela contribuinte, daqueles passíveis de serem obtidos nos sistemas
eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não tendo sido ela
submetida à ação fiscal com vistas a apurar sua regularidade contábil e fiscal,
relativamente ao crédito reclamado.”
23. Vê-se, portanto, que não houve qualquer intimação da Receita Federal no
presente caso no sentido de buscar informações e esclarecimentos a respeito do
saldo negativo de IRPJ, optando-se por um critério de presunção (que analisou a
métrica e a proporção das receitas em DIRF x DIPJ dos últimos anos) em
detrimento da verdade material dos fatos, ensejando na glosa automática da
compensação.
24. Contudo, a matéria tratada nos autos, demanda necessariamente a realização de
análises mais aprofundadas para fins de se atestar a validade do direito creditório.
Veja-se, nesse sentido, recente decisão proferida pelo CARF no processo no
12448.924170/2011-72, convertendo o feito em diligência para fins de intimar o
contribuinte a apresentar os documentos contábeis que atestassem corretamente a data
de ocorrência dos fatos geradores e retenções na fonte. (...)
25. Com efeito, as Instruções Normativas que disciplinam as regras de compensação
tanto no presente momento (IN RFB 1.717/17) quanto aquele vigente à época da
prolação do despacho decisório (IN RFB 1.300/12), estabelecem que o auditor fiscal da
Receita Federal do Brasil poderá condicionar o reconhecimento do direito à
apresentação de documentos.
IN RFB 1.717/17
“Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das informações
prestadas, mediante exame da escrituração contábil e fiscal do interessado.”
IN RFB 1300/12
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
26. A utilização do verbo “poderá” denota a seguinte situação: não havendo dúvidas
quanto à legitimidade do direito credito e podendo esse ser confirmado apenas à luz das
informações contidas no sistema da Receita Federal do Brasil, a fiscalização pode optar
por não exigir documentos e, assim, validar ou invalidar de pronto o gozo do direito
creditório.
27. Por outro lado, sendo necessária a verificação de documentos contábeis e outros
elementos comprobatórios – COMO É O CASO PRESENTE – ou seja, havendo
dúvida quanto à comprovação do crédito, o fiscal, DEVERÁ exigir documentos, sob
pena de faltar com seu dever de diligência, violar o princípio da verdade material e, ao
cabo, cercear o direito de defesa do contribuinte, consagrado no art. 5o da Constituição
Federal.
28. O CARF, inclusive, possui diversos precedentes que afastaram glosas procedidas
pelo fisco em situações semelhantes à presente, ante a ausência de intimação do
contribuinte para esclarecimentos acerca das divergências encontradas em razão dos
diferentes regimentes de reconhecimento contábil dos rendimentos e da retenção do
imposto pelas fontes pagadoras. (...)
29. Trata-se de situação fática e jurídica muito semelhante àquela posta nos presentes
autos: glosa de compensação de saldo negativo de IRPJ em razão de divergência entre
os valores de DIRF e DIPJ, onde não houve intimação do contribuinte para
esclarecimento dos fatos atinentes aos diferentes regimes de reconhecimento contábil
dos rendimentos e de retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
30. Desse modo, percebe-se, diferente do quanto aduzido pelo acórdão recorrido, que de
fato houve cerceamento do direito de defesa e falha grave da fiscalização quando da
prolação do despacho decisório, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade do
despacho decisório originário ou, ainda, da sua improcedência.
III.2 - O MÉRITO A EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ E AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES EM DIPJ, DARF E COMPROVANTES DE
RETENÇÃO
31. No que tange ao mérito, o acórdão recorrido se limitou a aduzir que a
RECORRENTE não teria logrado êxito em comprovar a origem do crédito e que teria
dispensado seus esforços a sustentar pretensas ilegalidades do despacho decisório.
32. Conforme despacho decisório originário (fls. 125/131), as razões primordiais para a
glosa do direito creditório do saldo negativo de IRPJ de 2010 foram as seguintes:
Portanto, o objeto da discussão está concentrado na relação entre o regime de
competência e de caixa nas retenções para composição do saldo negativo.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

33. Portanto, o objeto da discussão está concentrado na relação entre o regime de
competência e de caixa nas retenções para composição do saldo negativo.
34. Ademais, conforme reconhece o despacho decisório, há uma diferença no sentido de
que há mais retenção de IR em DIRF e recolhida do que declarada na DIPJ do ano
calendário de 2010.
35. Isso já leva à inexorável conclusão de que o próprio despacho decisório, ao
averiguar as DIRFs existentes no sistema, reconhece a existência de um valor a maior
de retenção em comparação com as DIPJs dos períodos.
IV – PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PARA CONFIRMAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO OBJETO DO PER/DCOMP POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS
36. Sem prejuízo do quanto alegado até este ponto, a RECORRENTE, nos termos do
artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, caso a D. Autoridade Julgadora
compreenda que as alegações acima não são suficientes para o seu convencimento,
protesta pela realização de diligência/perícia com vistas a comprovar o direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ de 2010.
37. A referida diligência/perícia deverá ser realizada para que a RECORRENTE seja
finalmente intimada para juntada e apresentação dos documentos contábeis e fiscais (a
exemplo dos Livros Diário/Razão) que deveriam ter sido verificados pela fiscalização
para fins de validação do direito creditório pleiteado, bem assim, que podem corroborar,
no presente momento, com o quanto alegado neste recurso.
38. Como visto anteriormente, a autoridade fiscal adotou um critério que não encontra
amparo legal de realizar a comparação entre as informações de DIRF x DIPJ dos anos
anteriores para fins de comprovar higidez do crédito do saldo negativo de IRPJ de 2010,
tendo em vista as peculiaridades dos regimes de caixa e competência de cada uma das
referidas obrigações acessórias.
39. Ocorre que, além do referido critério não se encontrar respaldo na lei, ao ser
realizado sem qualquer intimação da RECORRENTE para apresentação de documentos,
ele se torna mera presunção, não podendo ser tido como incontroverso, como
considerou o acórdão recorrido. Justamente por isso, se impõe a conversão em
diligência do presente feito.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

40. Importa ressaltar que tem sido recorrente a conversão de feitos em diligência pelo
CARF, visando a comprovação da composição de créditos pleiteados pelo contribuinte,
em especial para verificação se eventuais rendimentos foram ou não submetidos à
tributação quando há divergência entre o regime utilizado para reconhecimento da
receita (caixa X competência) – vide recente precedente abaixo transcrito. (...)
41. Veja-se que a referida Turma Julgadora do CARF ainda determinou que se “intime a
recorrente a apresentar outros documentos contábeis e fiscais, caso entenda
necessários, a concluir sobre a existência do crédito”, em nítida observância ao
princípio da busca pela verdade material. (...)
42. Veja-se que neste outro precedente abaixo, que envolve fatos muito semelhante ao
presente feito (contabilização das receitas pelo regime de caixa X regime de
competência), o CARF se deparou com situação onde o contribuinte havia tido diversas
oportunidades de comprovação do seu direito, no entanto, não o fez de forma
satisfatória, no entendimento dos julgadores.
43. Entretanto, ainda assim, novamente em busca do princípio da verdade material, o
processo foi convertido em diligência visando atestar que “boa parte das receitas
financeiras informadas em DIRF referentes ao ano calendário de 2010 (período do
resgate dos investimentos) já houvera sido oferecida à tributação em razão do seu
reconhecimento pelo regime de competência.”. Nessa esteira, concluiu o julgador que
deveria “o Fisco intimar a recorrente, solicitando a apresentação de livros e
documentos e a elaboração de demonstrativos de apuração dos valores questionados,
embasados em documentação comprobatória para justificar o alegado que ofereceu as
receitas financeiras pelo regime de competência.”

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

44. Importa esclarecer de antemão que não há que se falar em preclusão na juntada
posterior de documentos que possam chancelar o direito creditório pleiteado, sendo que
a jurisprudência do CARF também é clara nesse sentido. (...)
44. Importa esclarecer de antemão que não há que se falar em preclusão na juntada
posterior de documentos que possam chancelar o direito creditório pleiteado, sendo que
a jurisprudência do CARF também é clara nesse sentido.
48. Outrossim, requer que todas as publicações atinentes ao presente feito sejam
realizadas em conjunto, sob pena de nulidade, em nome dos advogados, DRS.
RONALDO REDENSCHI, OAB/RJ No 94.238 e JULIO SALLES COSTA
JANOLIO, OAB/RJ No 119.528, todos com escritório na Praça XV de novembro, no
20, 12o andar, grupo 1201, Centro, no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro””.
É o relatório.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo refere-se à declarações de compensação nas quais a
Recorrente informou direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2010, no valor de R$ 630.574,46 (e-fls. 02/97), composto por estimativas e retenções da fonte
sofridas pela Recorrente em virtude de receitas financeiras auferidas (R$ 630.574,45).
A autoridade fiscal, no despacho decisório (fls. 125/131), reconheceu
integralmente as estimativas pagas na composição do crédito, porém, glosou parcela do saldo
negativo de IRPJ referente às retenções na fonte, limitando o direito creditório pleiteado ao valor
de R$ 524.529,27, conforme quadro de e-fls. 129, concluindo que apenas 89,21% da receita
havia sido submetida à tributação pela Recorrente.
Isso porque, apesar de reconhecer que as retenções foram confirmadas nos
sistemas informatizados da Receita Federal (e-fls. 105), a autoridade administrativa constatou
divergência entre os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras (R$ 4.414.802,55)
e a DIPJ declarada pela Recorrente (R$ 2.538.020,13), no ano calendário de 2010.
A decisão de piso manteve o despacho decisório e negou provimento à
manifestação de inconformidade sob os seguintes argumentos: a) não há nulidade no despacho
decisório e os motivos do indeferimento do crédito foram devidamente explicados; b) não
ocorreu cerceamento do direito de defesa, posto que não havia sido estabelecido
litígio/contraditório antes do despacho decisório. e, c) não houve a comprovação
documentalmente a existência do crédito.
Em sede recursal, a Recorrente repisou os argumentos delineados em sua
manifestação de inconformidade.
Preliminar
Preliminarmente, a Recorrente alegou ter havido cerceamento de defesa da
Recorrente “com violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho
decisório foi proferido com frágil explicitação e detalhamento acerca do não reconhecimento
dos créditos”, bem como pelo fato de não ter havido “qualquer intimação prévia do contribuinte
para esclarecimento da divergência quanto ao saldo negativo, fruto de uma questão vinculada
ao reconhecimento de receitas no regime de caixa X regime de competência”.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

A Recorrente suscita nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida,
porém, tal alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Ora, pela análise dos autos, contata-se que o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal.
De fato, no Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o
número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo
de crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade administrativa, bem como o seu cargo, nada havendo
que pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Ou seja, o Despacho Decisório contém todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
Outro não tem sido o posicionamento do CARF:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a
arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à
decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita
observância aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve
plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de interposição da
respectiva manifestação de inconformidade. (...)” (Acórdão no 1401-005.580; Relator:
André Severo Chaves; Data da Sessão de 15/06/2021)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização,
tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão que
apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação declarada,
nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos. Na
medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como
fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)” – Grifou-se (Acórdão no
3401-008.887; Relator :Luis Felipe de Barros Reche; Data da Sessão: 24/03/2021)
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. Estando presentes os
requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento
de defesa. (...)” (Acórdão no 3003-001.399; Relator: Marcos Antonio Borges; Data da
Sessão de 26/11/2020).
Ademais, na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação
teve como fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação para que a
Recorrente esclarecesse as informações prestadas por ela própria.
Seguindo tal entendimento, cita-se:
(...) DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento da diligência para coleta de
provas acerca do direito creditório alegado cujo ônus é do interessado. (Acórdão no
3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal sumulado que pode ser
aplicado analogicamente:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto, devendo prevalecer o acórdão de piso, cujo
excerto segue transcrito:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

“Da Preliminar de Nulidade
6. A defesa suscita nulidade do despacho decisório por ausência de efetiva motivação e
de intimação para esclarecimento da divergência, cerceando o seu direito de defesa.
7. Acerca das nulidades, cumpre transcrever o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
8. O exame dos autos evidencia que não se caracterizou qualquer das situações previstas
no dispositivo acima, inexistindo dúvidas quanto à competência da autoridade lançadora
nem caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
9. O que se constata é que o procedimento observou as prescrições contidas no Decreto
no 70.235, de 1972, estando demonstrados no processo a fundamentação legal e o fato
motivador da decisão, para o caso, incompatibilidade do montante de receitas de
aplicações financeiras informadas nas DIPJ 2007 a 2010 e o total imposto retido na
fonte também informado nas respectivas DIPJ, permitindo ao contribuinte conhecer as
razões do não reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado e,
consequentemente, a não homologação total das compensações e, assim, propiciando-
lhe todos os meios para livre e plenamente manifestar-se, como efetivamente o fez,
valendo-se, como preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, no prazo de 30 dias
da data da ciência do Despacho Decisório.
10. Por outro lado, caso houvesse irregularidades, incorreções ou omissões diferentes
das previstas no art. 59, o que de fato não ocorreu, essas não importariam em nulidade e
poderiam ser sanadas, se tivessem dado causa a prejuízo para o sujeito passivo, como
determina o art. 60 do mesmo decreto:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
11. Acrescente-se, diferente do que alega o contribuinte, o crédito foi analisado e
expressamente justificada a causa do não reconhecimento da totalidade do saldo
negativo pleiteado, considerando-se, inclusive, as prerrogativas de reconhecimento da
receita financeira (regime de competência) e da tributação (regime de caixa).
12. O que se pode apenas questionar e que será analisado no mérito é a metodologia
aplicada.
13. Ainda, quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa por falta de intimação do
responsável sobre a divergência durante o procedimento de análise do direito creditório,
rejeita-se em face da impossibilidade de ter havido violação ao princípio constitucional
citado, haja vista que, no decurso do procedimento, não foi, ainda, estabelecido o litígio
e/ou o contraditório.
14. De rejeitar, por conseguinte, as nulidades arguidas.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

Mérito
Nos termos da decisão de piso, somente restou parte do montante pleiteado sob o
argumento de que a Recorrente não teria comprovado a integralidade do oferecimento à
tributação da receita para a utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010.
Por sua vez, a Recorrente aduziu, em suas razões recursais que o equívoco deu-se
em razão da receita financeira, objeto das retenções na fonte ocorridas ao longo do ano-
calendário de 2010, ter sido apropriada pelo regime de competência e que poderia comprovar o
oferecimento à tributação dos rendimentos com a conversão do julgamento em diligência para
que pudesse carrear aos autos seus documentos contábeis. Tal diligência, segundo a Recorrente,
seria necessária, especialmente, quando há divergência entre o regime utilizado para
reconhecimento da receita (caixa X competência).
Assim, no mérito, a lide restringe-se à relação entre o regime de competência e de
caixa nas retenções para composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
De fato, a Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real,
é isso impõe a adoção do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte
de rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com a legislação de regência.
Contudo, o que ocorre é que a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total
de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento
auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao
regime de caixa. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma
vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF sobre
aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica
pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de
deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao
período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei no
8.981/1995, verbis:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
E, em verdade, conforme já dito no ano de 2010 a Recorrente estava submetida
ao Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência
nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

Assim, a Recorrente alegou que contabilizou e tributou o rendimento total de
aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que,
apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento
auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao
regime de caixa .
Portanto, se comprovado que se as receitas financeiras foram contabilizadas e
apropriadas contabilmente no regime de competência e a tributação das receitas financeiras se
deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da
mesma forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo
das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos
anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da
Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Contudo, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação da alegação do oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos, nos
termos da Súmula CARF no 80, bem como da existência do direito creditório legitimando a não
homologação integral da compensação, nos termos do r. decisão de piso.
Neste contexto, quanto à diligência solicitada pela Recorrente, essa não se faz
necessária. Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa.
Inclusive, assim dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Assim, indefiro a
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722204/2014-21

diligência requerida visto que nos processos de compensação o ônus probatório cabe ao
contribuinte.
Deveria, assim, ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida, que foi bem
clara neste sentido, e apresentado documentos contábeis/fiscais que comprovassem a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado e não querer se servir da diligência
para suprir referida ausência documental.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 321
DF CARF MF
Original